Tribunal: TJES
Processo: 5000961-57.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000961-57.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCENI CORREA DE JESUS BATALHAS
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo, respeitosamente, do voto da eminente Relatora, para que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, tal como permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA - FRAUDE - ILICITUDE COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO – RESTITUTIO IN INTEGRUM (art. 944, CC/2002) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica subjacente à lide possui inegável natureza consumerista. Por tal razão, invertido o ônus da prova, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da contratação do empréstimo consignado.

2. No que diz respeito ao dano moral, na espécie, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, notadamente em razão dos descontos indevidos terem incididos sobre benefício previdenciário, de valor mínimo e natureza alimentar, sendo presumível, portanto, o prejuízo ao sustento da recorrente.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido do beneficiário e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito.

4. Constatando-se que o dano experimentado pela recorrente foi de pequena monta (desconto de três parcelas mensais de R$ 19,96 em seu benefício previdenciário), reputa-se razoável a fixação do valor indenizatório, a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes do E. TJES
[1]
.

5. No tocante aos danos materiais, restaram comprovados os descontos indevidos na aposentadoria da recorrente (ID nº 378113), portanto, é imperiosa sua devolução na forma simples, devendo ser restituídas todas as parcelas pagas, inclusive aquelas vencidas e debitadas no curso da lide, conforme comprovado pelo extrato de id nº 378141, já que, cuidando-se de dano material, incide a regra da
restitutio in integrum
do art. 944, do Código Civil, de modo que a indenização se mede pela extensão do dano.

6. Havendo falha na prestação do serviço, nulidade do contrato de empréstimo consignado e a cessação dos descontos indevidos na aposentadoria do recorrido, devem ser mantidas como determinado na sentença.

7. Recurso conhecido e
provido
, afim de reformar a sentença recorrida para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido pela tabela prática da CGJ/ES a contar da data do presente julgamento e acrescido de juros legais a contar da citação; bem como para determinar a restituição simples de todas as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário recebido pela recorrente, devidamente atualizada, nos termos da sentença recorrida.

8. Sem custas e honorários.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

[1]
TJES. Processo RI 108250920198080173 Órgão Julgador 1ª TURMA RECURSAL Julgamento 20 de Fevereiro de 2020 Relator MARCO AURELIO SOARES PEREIRA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.